Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700972-47.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL LAURINDO DE OLIVEIRA DIAS EMBARGADO: FLORCENA MOREIRA BOAVENTURA, ESPÓLIO DE LORENZO DA MOTA PRADO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com nítida pretensão de efeitos modificativos (ID 31038491). Intimem-se os embargados para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 21:18:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator